Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715822-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO FERNANDO MOURA DE SA APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos contracheque e outros documentos que comprovem que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator